Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO RESPEITADA. DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

3. Com base nas provas produzidas nos autos, pode-se concluir que o fato da interceptação é objetivo e acabou provocando o grave acidente, do qual emerge nítida a culpa da ré, nos termos dos artigos 29, II, e 34, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ensejar a responsabilização pelos danos causados à parte autora.

4. O abalo psicológico sofrido por pessoa vítima de acidente de trânsito, que sente a dor das lesões e sofre o desconforto de ver sua capacidade motora limitada por um período, precisando fazer uso de cadeira de rodas e muletas para se locomover, enseja reparação por danos morais, uma vez que tais circunstâncias ultrapassam a esfera do mero dissabor.

5.Constatado, na espécie, que a parte autora, em decorrência de acidente de trânsito, sofreu modificação duradoura e/ou permanente em sua aparência externa, capaz de lhe causar desgosto e constrangimento, resta configurado o dano estético ensejador de indenização.

6. A configuração da litigância de má-fé exige a presença inquestionável do dolo, como desejo deliberado de causar dano processual à parte contrária. Assim, para fins de imposição de multa por litigância de má-fé, imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, de modo a não coibir direito constitucional de ação.

7. Recurso conhecido e não provido.